Tribunal: CARF
Processo: 16682.902457/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902457/2011-20
ACÓRDÃO
3201-011.923 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAÍZEN S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o despacho decisório sido proferido por autoridade competente e
devidamente fundamentado, deve ser afastada a preliminar de nulidade
fundada em alegações que se mostram em descompasso com os fatos
apurados nos autos.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer
o despacho decisório e a decisão recorrida em relação aos créditos e
demais arguições não comprovados.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Encontrando-se os autos instruídos com todos os elementos necessários à
compreensão dos fatos controvertidos e ao devido julgamento do recurso,
evidencia-se desnecessária a diligência requerida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.923 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902457/2011-20
2
Hélcio Lafetá Reis – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Márcio
Robson Costa, Flávia Sales Campos Vale e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
contraposição ao acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade decorrente do deferimento apenas parcial do Pedido de
Ressarcimento de créditos do IPI e da homologação na mesma proporção da compensação
declarada.
De acordo com o Despacho Decisório, o reconhecimento apenas parcial do crédito
decorrera da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do crédito, com a homologação total da compensação declarada, aduzindo (i) a glosa
realizada pela fiscalização decorrera de erro na escrituração do pedido de ressarcimento, fato esse
que abarcou saldos de outros períodos, razão pela qual ele deveria ter sido intimado para
regularizar o pleito, (ii) necessidade de baixa do processo em diligência para individualização dos
trimestres que respaldavam o direito creditório e para confirmação dos valores constantes do
PER/DComp e (iii) violação do princípio da verdade material.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em razão das
seguintes constatações: (i) o saldo credor zerado do período anterior decorreu do processamento
e análises efetuados pelo Fisco sobre outros PER/DComps transmitidos pelo contribuinte
relativamente a trimestres anteriores ao ora em questão e (ii) desnecessidade da realização de
diligência/perícia, pois que o despacho decisório se baseara em informações prestadas pelo
próprio sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu, em preliminar, a decretação da nulidade do despacho decisório, nos
termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, por falta de demonstração do verdadeiro motivo
que ensejara a não homologação da compensação, o que configurava cerceamento do direito de
defesa, e, no mérito, o deferimento da diligência pleiteada, de modo que, na sequência, fosse
integralmente reconhecido o direito creditório ante a utilização de créditos de períodos diversos
do período de apuração destes autos.
É o relatório.

Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.923 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902457/2011-20
3
VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se deferiu apenas
parcialmente o Pedido de Ressarcimento de créditos do IPI, sendo homologada na mesma
proporção a compensação declarada, em razão da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.

I. Preliminar de nulidade.

O Recorrente pleiteia a declaração de a nulidade do despacho decisório, em razão
da alegada ausência de elementos claros a permitir a defesa de forma hábil e plena quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, pois, segundo ele, “a situação posta ao
contribuinte pela RFB era praticamente ininteligível a partir das planilhas elaboradas”.
De acordo com o Recorrente, “o fisco aduziu que o saldo credor foi reduzido ante a
“constatação da utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo de crédito passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data de apresentação
do PER/DCOMP”, sendo que “as planilhas do detalhamento dos créditos simplesmente não
permitem que o contribuinte identifique onde supostamente se deu a consumo do saldo
credor”, não tendo havido a indicação precisa do motivo da glosa da diferença mencionada no
despacho decisório.
Para ele, o que constou do despacho decisório em nada se assemelhava à
justificativa trazida pela DRJ, pois o números mencionados no acórdão recorrido sequer constaram
do despacho decisório, que, inclusive, fez menção a uma série de PER/DComps e não apenas
àquele do 4o trimestre de 2005, como se constata do quadro “Demonstrativo de Apuração após o
Período de Ressarcimento”, não tendo havido, ainda, a demonstração da fundamentação legal da
decisão, em total ofensa ao princípio da motivação previsto nos arts. 2o e 50 da Lei no 9.784/1999
e ao princípio da ampla defesa, conforme inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Aduz, ainda, que não logrou êxito em localizar os documentos emitidos havia mais
de 15 anos para tentar ilidir as novas razões trazidas no acórdão recorrido, razões essas que,
simplesmente, não se encontravam claras no despacho decisório.
Pois bem. Compulsando os autos, verificam-se, a partir dos anexos do despacho
decisório, as seguintes informações e constatações:
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.923 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902457/2011-20
4
a) na planilha “Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)”,
constam valores relativos ao 4o trimestre de 2005 referentes aos créditos ressarcíveis e aos não
ressarcíveis, bem como dos débitos do período, encontrando-se, portanto, em consonância com o
alcance do PER/DComp;
b) na planilha “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, constam,
além de saldos de créditos e débitos do período, coincidentes com valores presentes na planilha
identificada no item anterior, saldos credores de períodos anteriores, valores esses
imprescindíveis para se apurarem eventuais créditos passíveis de ressarcimento após o desconto
dos débitos do período;
c) na planilha “Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de
Darf”, constam os dados dos débitos que o Recorrente pretendeu extinguir por meio de
compensação, débitos esses apurados, logicamente, em períodos posteriores ao período do
crédito (4o trimestre de 2005), bem como os valores efetivamente compensados a par do crédito
reconhecido, com o resultado dos débitos que restaram não extintos (saldo devedor) devidamente
demonstrado.
Assim, não se vislumbra a alegada nulidade do despacho decisório por ausência de
elementos claros a permitir a defesa de forma hábil e plena, pois os valores apurados no despacho
decisório encontram-se devidamente demonstrados, sendo identificado o conteúdo de cada
coluna da planilha e indicada de forma expressa a fundamentação legal da decisão, a saber: “Art.
11 da Lei no 9.779/99; art. 164, inciso I, do Decreto no 4.544/2002 (RIPI). Art. 74 da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008”.
Tendo o despacho decisório definido o crédito ressarcível do período anterior, dado
esse imprescindível à apuração do imposto no período de apuração dos autos, o Recorrente foi
cientificado do valor considerado pela fiscalização nessa rubrica, nada dizendo sobre ela na
Manifestação de Inconformidade, muito menos acerca de eventuais créditos passíveis de
utilização em períodos posteriores, como ele alega no Recurso Voluntário.
Na Manifestação de Inconformidade, o ora Recorrente identificou a diferença entre
os valores por ele apurados e os constantes do despacho decisório como “erro na escrituração do
pedido de ressarcimento, o qual acabou por abarcar saldos relativos a mais de um trimestre”,
indicando que fora compreendido o alcance da informação constante do despacho decisório.
Tanto é assim que ele, ainda na Manifestação de Inconformidade, se expressou nos
seguintes termos: “ao verificar o erro incorrido por parte da Requerente, e em observância ao
princípio da busca pela verdade material, as D. Autoridades Fiscais deveriam ter intimado a
Requerente para que corrigisse tal equívoco, em ordem de permitir a regular fruição do direito
creditório garantido constitucionalmente.”
Nota-se que o Recorrente encontrava-se ciente do equívoco por ele cometido no
preenchimento do PER/DComp, não se vislumbrando, portanto, a alegada obscuridade no
despacho decisório, pois que, na primeira instância, a defesa se centrou na aferição dos créditos
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.923 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902457/2011-20
5
passíveis de ressarcimento e dos débitos apurados no período, havendo referência a períodos
anteriores no Recurso Voluntário apenas nos seguintes termos: “Ora, o erro incorrido (indicação
de valores relativos a mais de um trimestre no mesmo pedido de ressarcimento) não pode afastar
o direito creditório da Requerente, eis que tal equívoco importa em vício meramente formal, e
não material.”
O julgador de primeira instância (DRJ), por seu turno, a par das afirmações de erro
cometido pelo então Manifestante no preenchimento do PER/DComp, assim se pronunciou:

(...) na "ANÁLISE DE CRÉDITO", chama atenção no aludido demonstrativo, por
gerar impacto efetivo na apuração pelo SCC do saldo credor de R$2.067.899,95 ao
final do 4o trimestre/2005 em questão, a indicação na linha "Mensal, Out/2005",
coluna "b" ("Saldo Credor de Período Anterior - Não Ressarcível") de um valor
"zerado" (R$0,00) como "saldo de abertura" do aludido trimestre, que é muito
inferior aos R$3.984.179,25 informados pela contribuinte interessada no PER no
19608.09083.220509.1.1.01-4329 (na página 5 desse PER, ficha "Livro Registro de
Apuração
do
IPI
no
Período
do
Ressarcimento
-
Entradas/Outubro
2005/Demonstrativos de Créditos/Saldo Credor no Período Anterior" – fl. 06 dos
autos eletrônicos).
Como tal valor zerado refere-se ao "saldo de abertura" do 4o trimestre/2005 ora
em análise, ou seja, ao saldo credor do período anterior, sua apuração decorreu,
evidentemente, dos processamentos/análises efetuados pelo Fisco sobre outros
PER/DCOMPs transmitidos pela contribuinte relativamente a trimestres
anteriores ao ora em questão. Isso porque os processamentos/análises dos
PER/DCOMPs são levados a termo de forma ampla e encadeada, ou seja, todos
os PER/DCOMPs transmitidos são analisados não só quanto aos elementos
pertencentes exclusivamente ao trimestre de referência, abrangendo também
os elementos de ligação entre os trimestres (saldos de abertura e de
fechamento).
Sendo assim, as parcelas dos saldos credores do IPI apurados aos finais de
trimestres anteriores que foram, por meio de transmissões de PER/DCOMPs
pela interessada, solicitadas em ressarcimento e assim deferidas pelo Fisco ou
utilizadas/certificadas em compensações por este homologadas, não poderão
ser computadas no trimestre de referência. E quanto às parcelas remanescentes
daqueles saldos credores, isto é, as parcelas legítimas que não foram
solicitadas/certificadas nos aludidos moldes, serão transferidas para os trimestres
calendários seguintes como créditos não passíveis de ressarcimento, já que foram
apuradas não nesses trimestres seguintes, mas nos anteriores. Tais parcelas
corresponderão, então, aos valores de abertura desses trimestres seguintes e, por
não serem passíveis de ressarcimento, somente poderão ser utilizadas nesses
trimestre seguintes para abatimento de débitos escriturais do IPI consoante a
sistemática constitucional da não cumulatividade que rege esse tributo.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.923 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902457/2011-20
6
(...)
Com efeito, sendo patente a inexistência de saldo credor do IPI ao final do 3o
trimestre/2005, mostra-se lídimo que o saldo de abertura do trimestre seguinte
(4o trimestre/2005) seja zero (R$0,00), exatamente como indicado no presente
processo, no "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL" (fl. 333) que integra o Despaco Decisório no 952450203 (fl. 332) ora
em análise.
(...)
Ora, os procedimentos e análises efetuados pelo Fisco basearam-se na
documentação eletrônica apresentada pela contribuinte interessada, qual seja,
as informações constantes dos PER/DCOMPs por ela transmitidos. Além disso, a
própria reclamante expressou por mais de uma vez em sua peça de defesa o
reconhecimento de que a diferença entre o valor do saldo credor do IPI por ela
pleiteado em ressarcimento ao final do 4o trimestre/2005 no PER/DCOMP no
19608.09083.220509.1.1.01-4329 (R$2.200.400,80) e o valor que foi reconhecido
pelo Fisco no Despacho Decisório no 952450203 (R$2.067.899,95) decorria do
engano por ela cometido ao incluir indevidamente naquele trimestre calendário
valor de crédito relativo a trimestre pregresso, ou seja, valor relacionado com o
"saldo de abertura" do aludido 3o trimestre/2006. Tal reconhecimento feito
expressamente pela contribuinte interessada corrobora de modo inconteste o
alinhamento dos procedimentos/apurações realizados pelo Fisco com a verdade
material, o que torna inócua a realização de diligências em busca de maiores
esclarecimentos. E ainda dentro da acepção da verdade material, ressalte-se que
o citado engano cometido pela reclamante não se reveste de caráter meramente
formal, mas sim material, pois trata da inclusão pela contribuinte de valor
indevido a crédito, advindo de trimestre pregresso, que impactou a apuração,
indevidamente para mais, do saldo credor do IPI ao final do 3o trimestre/2006 (o
qual foi, inclusive, também indevidamente, solicitado em ressarcimento), o que se
evidencia claramente como matéria afeta à análise de direito creditório do IPI à
luz da legislação tributária de regência - questão eminentemente de direito
substancial e não meramente formal. (destaques nossos)

Conforme se verifica do excerto supra, o julgador a quo prestou esclarecimentos
adicionais acerca do saldo credor do período anterior na tentativa de demonstrar a razão do
equívoco que o próprio Recorrente afirmara, de forma não muito clara, ter cometido, inexistindo
na decisão recorrida qualquer menção a PER/DComps de períodos posteriores ao destes autos,
razão pela qual se afasta o argumento do Recorrente acerca da nulidade do procedimento
administrativo.

II. Mérito. Glosa de créditos.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.923 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902457/2011-20
7

Alega o Recorrente que, uma vez superada a nulidade analisada no item anterior
deste voto e tendo em vista os novos fundamentos adotados pelo julgador a quo, dever-se-ia
reformar o “acórdão proferido em 1a instância administrativa, pois (i) houve um equívoco de
preenchimento da DCOMP, algo que a mera baixa em diligência resolveria para fins de
individualização dos créditos de IPI e (ii) o procedimento disposto no acórdão da DRJ é
extremamente gravoso ao contribuinte, este que utiliza o abatimento do saldo credor de períodos
de apuração subsequentes sem qualquer notificação ao contribuinte, enquanto o pedido de
compensação sequer fora homologado.”
Tais alegações já foram objeto de análise no item I deste voto, tendo sido todas elas
rechaçadas por não guardarem correspondência com os fatos tratados nestes autos, razão pela
qual se afasta o pedido de realização de diligência, pois tratando-se de direito creditório que o
Recorrente alega ser detentor, cabe-lhe o ônus de comprová-lo, em conformidade com o art. 16
do Decreto no 70.235/1972, verbis:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (g.n.)

De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer as decisões anteriores em razão da falta de comprovação inequívoca dos argumentos
de defesa, dada a ausência de esclarecimentos objetivos acerca dos fatos arguidos e de
apresentação dos documentos imprescindíveis à demonstração e à comprovação dos créditos
pleiteados.
Ainda que se considere o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente, repita-se, não se
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.923 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902457/2011-20
8
desincumbiu do seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa. Não se deve admitir a
utilização do princípio da busca pela verdade material para se inverter o ônus da prova, uma vez
que, tratando-se de um direito que ele alega ser o detentor, cabe-lhe o dever de comprová-lo, sob
pena de indeferimento peremptório por falta de prova.

III. Conclusão.

Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 937
DF CARF MF
Original